Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702475-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER IVAN SARDAGNA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Na decisão objeto do ID 65026093 determinei o recolhimento do preparo por parte do recorrente. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer atendimento (ID 65197242). Assim, desatendido o comando judicial tem-se como deserto o Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso IV, e art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.